Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002833-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE:
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Por intermédio do petitório de ID 76954478, o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo na ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, o que em sua intelecção, tornaria de rigor a concessão da liberdade provisória à increpada, ainda que a soltura fique vinculada ao cumprimento de restrições não prisionais.
Prosseguindo, ressalta os predicados pessoais abonatórios ostentados pela favorecida nessa ordem e defende que ela faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, a indicar o preenchimento tanto das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, quanto daquelas descritas no art. 5o, da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.
Com fincas nessas conjunturas, e destacando a excepcionalidade da prisão preventiva, requesta a concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
Como cediço, a concessão in limine da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do writ deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face da paciente e/ou de sua submissão ao regime domiciliar, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator